Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PROL DA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. É descabida a majoração da verba honorária a que foi condenado o ente distrital em sede de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 345 do c. STJ. A uma, porque a decisão que fixou os honorários em desfavor do Distrito Federal foi anterior à agravada, por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. A duas, porque descabe verba honorária em sede de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo no 408 e Súmula 519, ambos do c. STJ.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
6. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.